Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721662-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: MICHELLE APARECIDA NICOLAI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0725978-70.2017.8.07.0001, em face de MICHELLE APARECIDA NICOLAI. A decisão agravada deferiu pedido de realização da pesquisa SISBAJUD, porém sem uso da funcionalidade de reiterações automáticas (ID 157089824): “Promovo a pesquisa de valores no sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do NCPC. O documento em anexo (ID 156818102) noticia o resultado infrutífero da tentativa de bloqueio de ativos financeiros da parte devedora. Quanto ao pedido de pesquisa SISBAJUD com a repetição por meio da teimosinha, vê-se que todas as pesquisas anteriores, bem como a ora realizada, se mostraram irrisória e/ou infrutíferas se levado em consideração o valor total executado. O resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. Em homenagem ao princípio da transparência patrimonial, defiro consulta ao Infojud, em relação ao último exercício. Verifica-se que não consta declaração à Receita Federal, conforme detalhamento anexo. Após, nada mais havendo, retornem os autos ao arquivo provisório nos termos da decisão de ID 10579649.” O autor opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 157089824, os quais foram rejeitados (ID 158172689): “A parte exequente opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 158058781. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. A decisão de ID 157000586 foi clara quanto ao indeferimento do pedido de bacenjud de repetição ("teimosinha") e apresentou os argumentos pertinentes ao caso. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Volvem os autos ao arquivo provisório”. Nesta sede, o recorrente afirma que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o agravante busca essa satisfação há muito tempo. Aduz que o pedido de realização de pesquisa pelo Sisbajud, utilizando da nova ferramenta, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 dias, vez que tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja determinada a realização de pesquisas por meio dosistemas SisbaJud, com a opção de repetição programada, em comando a ser reiterado pelo prazo de 30 (trinta) dias. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 47395358). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Este é o caso dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em setembro de 2017 pelo ora agravante contra a agravada, em que requer a satisfação do valor de R$ 263.055,21. Em 2018 foi determinada a realização de pesquisa de bens via BACENJUD (ID 13528735), RENAJUD, RIDFT, RECEITA FEDERAL (ID 13703906). Em busca de bens do devedor é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” - g.n. Depreende-se que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021) - g.n. Verifica-se, portanto, a probabilidade do direito alegado. DEFIRO o efeito suspensivo ativo, para permitir que seja feita a pesquisa SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2023 19:39:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador